Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740612-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PIRES RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DECISÃO Conforme indicado no despacho de ID 41883005, o agravante interpôs, quase simultaneamente, o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento n. 0740686-55.2022.8.07.0000, havendo similitude das questões, e o reconhecimento de que a segunda decisão é uma consequência da primeira. Em ambos os recursos a parte agravante, em questão prévia, requereu a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, não juntou documentos para subsidiar o seu pedido. Assim, foi proferido despacho retromencionado que determinou ao agravante a juntada de documentos, a fim de avaliar a sua capacidade econômica, todavia, houve o transcurso do prazo in albis (ID 42398372). DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, já que não há qualquer documento que comprove a hipossuficiência econômica da parte para o pagamento das despesas do processo. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora